Tribunal: TJSP
Processo: 2049021-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito - Decisão com natureza de sentença que desafia a interposição de apelação - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Ausência de dúvida razoável - Erro grosseiro – Recurso de agravo de instrumento incabível na espécie - Recurso não conhecido.